Tribunal: TJDFT
Processo: 0742711-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742711-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA EMBARGADO: ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO, MARIA JOELINA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a embargante para complementar as razões recursais, e, após os embargados para apresentarem resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator